Tribunal: TRF3
Processo: 5007613-97.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
293/775)

5007613-97.2024.4.03.6119

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007613-97.2024.4.03.6119

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: GUSTAVO TAVEIRA VILELA

Ementa

Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Anuidade de Conselho Profissional. Notificação de Lançamento. Ausência de Constituição do Crédito Tributário. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão de vício de certeza da CDA, pautada em crédito não devidamente constituído.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de comprovação da notificação do lançamento tributário invalida a CDA e impede o prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A anuidade devida aos conselhos de classe tem natureza de tributo e o seu lançamento é realizado de ofício por meio de notificação a ser entregue ao contribuinte (artigo 149, I, CTN). Na lição de Leandro Paulsen, a notificação ao sujeito passivo é condição para que o lançamento tenha eficácia.

3.1. A presunção de validade da CDA (artigo 3o, LEF; artigo 204 do CTN), o reconhecimento da nulidade do título executivo por falta de notificação de lançamento do crédito fiscal é questão a ser apreciada de ofício e o ônus probatório de demonstrar a regularidade recai à parte exequente (artigo 373, I, CPC). Súmula 673 do STJ e precedentes desta turma julgadora.

3.2. Instado a comprovar a regular notificação de lançamento para o contribuinte, o conselho profissional não juntou documentação que a demonstrasse, o que inviabiliza a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação a que nega provimento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007613-97.2024.4.03.6119

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: GUSTAVO TAVEIRA VILELA

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão de vício de certeza da CDA, pautada em crédito não devidamente constituído. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 331333824).

Alega, em síntese, que apresentou os avisos de recebimento referentes às notificações de lançamento, de modo que se desincumbiu do ônus probatório previsto na Súmula 673 do Superior Tribunal de Justiça. Aduziu que a CDA atendeu os requisitos previstos no artigo 2o, §5o e §6o, da Lei no 6.830/80. A sentença viola o artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

ID. 336363884, decisão que recebeu a apelação.

É o relatório.

VOTO

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão de vício de certeza da CDA, pautada em crédito não devidamente constituído. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 331333824).

A controvérsia consiste em verificar se a ausência de comprovação da notificação do lançamento tributário invalida a CDA e impede o prosseguimento da execução fiscal.

A anuidade devida aos conselhos de classe tem natureza de tributo e o seu lançamento é realizado de ofício por meio de notificação a ser entregue ao contribuinte (artigo 149, I, CTN). Na lição de Leandro Paulsen, a notificação ao sujeito passivo é condição para que o lançamento tenha eficácia (in Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e jurisprudência, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 982), porque, uma vez realizada, aperfeiçoa-se a relação entre a administração e o sujeito passivo com a possibilidade de impugnação de eventuais vícios existentes no ato. Denota-se, desse modo, que o ato é uma decorrência dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO SUCESSOR INVENTARIANTE. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VÍCIO NO PRÓPRIO LANÇAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DÉBITO NÃO DECLARADO. LANÇAMENTO SUPLEMENTAR.

1. A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto no que pertine aos "acusados em geral" quanto aos "litigantes", seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo.

2. Insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do contribuinte do ato de lançamento que a ele respeita. A sua ausência implica a nulidade do lançamento e da Execução Fiscal nele fundada.

3. A notificação do lançamento do crédito tributário constitui condição de eficácia do ato administrativo tributário, mercê de figurar como pressuposto de procedibilidade de sua exigibilidade. (Precedentes: AgRg no Ag 922099/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ.19/06/2008; REsp 923805/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ.30/06/2008).

(...)

9. Recurso Especial desprovido.

(REsp 1073494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.09.2010, DJe 29.09.2010).

Não obstante a presunção de validade da CDA (artigo 3o, LEF; artigo 204 do CTN), o reconhecimento da nulidade do título executivo por falta de notificação de lançamento do crédito fiscal é questão a ser apreciada de ofício e o ônus probatório de demonstrar a regularidade recai à parte exequente (artigo 373, I, CPC). Acerca disso, transcrevo a Súmula 673 do STJ e precedentes desta turma julgadora:

“A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito.”

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA DAS ANUIDADES. NULIDADE DA CDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, em face de sentença que, em execução fiscal, julgou extinta a execução, indeferindo a petição inicial, na forma do artigo 485, I, c/c o artigo 330, IV, ambos do CPC.

2. Ainda que baste a mera inscrição para a configuração do fato gerador, sua constituição ocorre por meio da notificação do contribuinte, que normalmente ocorre com a remessa do carnê com o valor a ser pago em razão da anuidade.

3. Em consonância com o entendimento majoritário assentado no C. Superior Tribunal de Justiça, é possível exigir da Exequente prova da regular constituição do crédito. Precedentes do C. STJ: AgInt no REsp 1929078/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021; AgInt no AREsp 1794299/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021; AgInt no AREsp 1726545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020; AgInt no AREsp 1628478/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

4. Não comprovada a notificação, não se considera aperfeiçoado o lançamento e, consequentemente, não há que se falar em constituição definitiva do crédito quando de seu vencimento.

5. Na espécie, o r. Juízo a quo determinou ao Conselho Apelante que se manifestasse sobre a comprovação da regularidade da notificação do lançamento tributário, em cada ano, de modo que deve ser mantida a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

6. Apelação a que se nega provimento.”

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001431-54.2021.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 25/09/2023, DJEN DATA: 28/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Ainda que baste a mera inscrição para a configuração do fato gerador, sua constituição ocorre por meio da notificação do contribuinte, que normalmente ocorre com a remessa do carnê com o valor a ser pago em razão da anuidade.

2. Não comprovada a notificação, não se considera aperfeiçoado o lançamento e, consequentemente, não há que se falar em constituição definitiva do crédito quando de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo.

4. O ônus probatório recai sobre o Conselho, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil de 1973 - art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Na espécie, o r. Juízo de piso determinou ao Conselho-exequente que comprovasse a notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA, tendo o apelante alegado que constitui ônus do contribuinte provar que o crédito tributário fora constituído sem a observância de regular notificação.

6. Caberia ao exequente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, de modo que diante do descumprimento do despacho para tal fim, deve ser mantida a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

7. Apelo desprovido.”

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009235-44.2019.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 28/06/2023, DJEN DATA: 04/07/2023)

No caso dos autos, instado a comprovar a regular notificação de lançamento para o contribuinte, o conselho profissional não juntou documentação que a demonstrasse, o que inviabiliza a execução fiscal. Dessa forma, não merece reparos a sentença ao consignar que:

"Ressalte-se que todos os precedentes supra são referentes a casos como o presente, não sendo admitidos como prova de notificação fiscal de lançamento as meras telas de controle interno das anuidades, ainda que nelas constem transcrições de supostas notificações enviadas ao profissional, que não se confundem com cópias das notificações em si, que não foram apresentadas.

Ademais, mesmo que se considerasse que tais transcrições são prova suficiente de que foram enviados documentos com seu mesmo teor, o que se admite apenas para argumentar, ainda assim a exigência legal não estaria atendida, pois meras cartas de cobrança com exigência englobada de várias anuidades há muito vencidas sem individualização ou cartas de cobrança sem nenhuma especificação sequer de qual anuidade está sendo cobrada, como se extrai de tais transcrições, com ou sem comprovante de envio postal, não configuram o devido lançamento de crédito tributário, pois não contém os requisitos necessários do art. 142 do CTN, "compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível".

Em outros termos, sem prévio lançamento, devidamente notificado, é igualmente nula qualquer cobrança genérica, pelo que é irrelevante sua notificação, que não tem o condão de convalidar o título judicial não amparado ele próprio por regular constituição prévia, carecendo a CDA do atributo de certeza.

Assim, merece extinção a execução fiscal".

A fundamentação exposta harmoniza-se com o preceito do artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo que não há violação ao mencionado dispositivo legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Anuidade de Conselho Profissional. Notificação de Lançamento. Ausência de Constituição do Crédito Tributário. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão de vício de certeza da CDA, pautada em crédito não devidamente constituído.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de comprovação da notificação do lançamento tributário invalida a CDA e impede o prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A anuidade devida aos conselhos de classe tem natureza de tributo e o seu lançamento é realizado de ofício por meio de notificação a ser entregue ao contribuinte (artigo 149, I, CTN). Na lição de Leandro Paulsen, a notificação ao sujeito passivo é condição para que o lançamento tenha eficácia.

3.1. A presunção de validade da CDA (artigo 3o, LEF; artigo 204 do CTN), o reconhecimento da nulidade do título executivo por falta de notificação de lançamento do crédito fiscal é questão a ser apreciada de ofício e o ônus probatório de demonstrar a regularidade recai à parte exequente (artigo 373, I, CPC). Súmula 673 do STJ e precedentes desta turma julgadora.

3.2. Instado a comprovar a regular notificação de lançamento para o contribuinte, o conselho profissional não juntou documentação que a demonstrasse, o que inviabiliza a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação a que nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão